Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705448-86.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVAIR RODRIGUES BARROS, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, IVAIR RODRIGUES BARROS D E S P A C H O Concedo à apelante NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos a cópia integral e legível dos documentos mencionados no bojo do recurso de ID 78665966. Com a juntada, ao apelado IVAIR RODRIGUES BARROS para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator